Tribunal: TJDFT
Processo: 0709926-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO AO DISTRITO FEDERAL. LEI No 13.833/2019. SÚMULAS No 150 E 224, STJ. REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLIA. ART. 37, § 6o, CF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ELEMENTOS. AÇÃO OU OMISSÃO ILÍCITA. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO. JUNTA COMERCIAL. REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS. ATOS CONSTITUTIVOS. REGISTRO INDEVIDO. ASSINATURA FRAUDULENTA. RECONHECIMENTO DE FIRMA. FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE AUSENTE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
1. A Junta Comercial do Distrito Federal e as respectivas funções de registro público de empresas mercantis e atividades afins foram transferidas da União para o Distrito Federal pela Lei no 13.833/2019. Com a transferência, a responsabilidade pelos atos praticados pela Junta Comercial e, consequentemente, a legitimidade ad causam passam a ser da autarquia distrital, e não da União.
1.1. Compete à Justiça Federal decidir sobre a presença da legitimidade da União, de suas autarquias e empresas públicas no processo, conforme as Súmulas no 150 e 224 do STJ. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A responsabilidade civil da Administração Pública é regida pelo art. 37, § 6o da Constituição Federal, que atribui responsabilidade objetiva às pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados por seus agentes. Assim, para que seja reconhecida a responsabilidade civil de entidade integrante da Administração Pública pelos danos causados em decorrência do exercício de suas funções administrativas, é necessário que estejam reunidos três elementos: ação ou omissão ilícita imputável ao Estado, nexo causal e dano.
3. No caso, trata-se de pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de inscrição indevida de atos constitutivos fraudulentos de sociedades empresárias no registro comercial em que constava o autor como sócio.
3.1. Contudo, o documento levado a registro possuía plena aparência de legalidade, uma vez que a assinatura aposta teve a firma reconhecida por serventuário notarial dotado de fé pública (art. 3o, Lei no 8.935/1994), não sendo possível exigir da Junta Comercial que deixasse de efetuar o registro do ato constitutivo apresentado nessas circunstâncias.
3.2. Assim, conclui-se que a Junta Comercial agiu em regular exercício de suas atribuições legais, não podendo lhe ser imputada a responsabilidade pelos danos advindos da fraude praticada por terceiro, por absoluta ausência de nexo de causalidade. Precedentes.
4. Recurso da ré conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, recurso da ré parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Recurso do autor prejudicado.